Tribunal: STF
Processo: ADI 7125
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA SELETIVIDADE. ESSENCIALIDADE DA ENERGIA ELÉTRICA E DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. VÍCIO EXISTENTE NO DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.



    1. São cabíveis os embargos de declaração apenas quando existentes, na decisão embargada, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.



    2. No caso dos autos, ocorreu erro material na parte dispositiva da decisão colegiada, uma das hipóteses autorizadoras da oposição dos embargos de declaração.



    3. O petitório inicial limitou-se a impugnar a primeira parte do art. 20, inc. IV, da Lei nº 7.000, de 2001, na redação conferida pela Lei nº 7.337, de 2002. Por sua vez, a decisão ora embargada apreciou apenas a controvérsia pertinente à energia elétrica e aos serviços de telecomunicações. Desse modo, o dispositivo da decisão impugnada extravasou o que contido na fundamentação e o que pleiteado na exordial.



    4. Embargos de declaração providos.